Tribunal: TCU
Processo: 002.424/2022-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Tomada de Contas Especial autuada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos federais em convênio firmado entre a Funasa e o município de Itaparica/BA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada originalmente em desfavor dos Srs. Vicente Gonçalves da Silva e Raimundo Nonato da Hora Filho, ex-prefeitos de Itaparica/BA, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos federais no Convênio 2141/2005; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. arquivar a presente tomada de contas especial, sem julgamento do mérito, em relação ao Sr. Vicente Gonçalves da Silva (falecido) e à empresa Gmec - Engenharia e Construções Ltda., ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, com fundamento no art. 212 do RI/TCU; 9.2. excluir o município de Itaparica/BA (13.882.949/0001-04) do rol de responsáveis; 9.3. julgar irregulares as contas do Sr. Cláudio da Silva Neves (CPF: XXX.485.155-XX), na condição de prefeito de Itaparica/BA entre 2005 e 2008, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, do Regimento Interno do TCU; 9.4. condenar o responsável identificado no subitem anterior, com fundamento no art. 19, caput , da Lei 8.443/1992, c/c o art. 210 do Regimento Interno do TCU, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres da Fundação Nacional de Saúde, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 182.186,40 28/11/2006 10.891,57 28/11/2006 4.950,71 6/12/2006 166.780,53 21/12/2006 8.566,92 6/2/2007 143.301,26 7/2/2007 162.063,61 16/4/2007 9.688,58 18/4/2007 4.403,90 18/4/2007 132.000,07 6/9/2007 7.891,31 13/9/2007 11.901,59 25/9/2007 9.5. aplicar ao Sr. Cláudio da Silva Neves (CPF: XXX.485.155-XX) a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação; 9.7. autorizar, desde logo, caso solicitado e o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada mês, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo de alertar o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor; e 9.8. notificar o interessado e os responsáveis sobre o teor desta deliberação, além da Procuradoria da República no estado da Bahia, este último em atenção ao § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis.